Tribunal: TJDFT
Processo: 0752860-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA CONFIGURADA. RECUSA INJUSTIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, conforme o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. No caso, trata-se de internação e tratamento psiquiátrico com urgência, em virtude do risco de vida, conforme prescrito pelo médico que estava acompanhando o agravado.
3. Havendo disposição legal impondo que o prazo máximo de carência em caso de urgência e emergência é de 24 horas (art. 12, inciso V, alínea “c” da Lei 9.656/98), não cabe ao plano de saúde limitar os procedimentos necessários para o pleno restabelecimento do paciente.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.